Tribunal: TJDFT
Processo: 0705464-33.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA COMPANHEIRA. NOVA VERSÃO DOS FATOS EM JUÍZO. DESCONFORMIDADE COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. OBJETIVO DE ABSOLVER O RÉU. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). ATENUANTES OU AGRAVANTES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO).
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do artigo 129, § 9o, e artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e art. 7o, inciso II, da Lei 11.340/06, fixando-lhe a pena de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
2. A vítima, em virtude de ter interesse em reatar o relacionamento com o réu, apresentou outra versão dos fatos em juízo, de que ele teria agido em legítima defesa. Contudo, é de se concluir que a nova dinâmica dos fatos narradas em seu depoimento deu-se apenas com o objetivo de afastar a condenação do acusado, o que não pode ser acolhido, pois em desconformidade com as demais evidências dos autos.
3. Não há como acolher a tese defensiva de que o apelante agiu acobertado pela legítima defesa, porquanto não sobressai dos autos que, usando moderadamente dos meios necessários, tenha ele repelido injusta agressão, atual ou iminente.
4. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma quando o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade).
5. Não há como aplicar-se ao caso o princípio da consunção, porquanto, embora os crimes de lesão corporal e ameaça tenham sido cometidos em um mesmo contexto fático, não se pode dizer que um deles se constitua em meio necessário para a prática do outro, ensejando a absorção do primeiro pelo segundo.
6. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.